Tribunal: TJSP
Processo: 1009606-07.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização por dano moral julgada procedente - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Inscrição de débito, cuja inexigibilidade foi reconhecida em anterior ação entre as partes - Dano moral caracterizado - Indenização majorada - Recurso da autora provido e recurso da ré improvido